Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 20.03.2024 – Proc. n. 0711565-49.2022.8.07.0010, que julgou extinto o cumprimento de sentença ante o adimplemento da obrigação, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator